Tribunal: TJPA
Processo: 0811560-65.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811560-65.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0811560-65.2025.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. COMPETÊNCIA INTERNA. VARA AGRÁRIA. EMENDA REGIMENTAL Nº 44/2026. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito instaurada para definir a qual ramo especializado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará compete o processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0811225-29.2021.8.14.0051, oriunda de Vara Agrária, bem como para estabelecer o Desembargador prevento. O recurso foi distribuído em 09/08/2024, anteriormente à publicação da Emenda Regimental nº 44/2026, que alterou os critérios de repartição de competência entre as Turmas de Direito Público e de Direito Privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Regimental nº 44/2026, que redefiniu a competência interna das Turmas de Direito Público e Privado com base na natureza da relação jurídica, aplica-se a recurso distribuído antes de sua vigência e, em consequência, se a Apelação oriunda de Vara Agrária deve permanecer no âmbito do Direito Público ou ser deslocada ao Direito Privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º da Emenda Regimental nº 44/2026 estabeleceu regra expressa de direito intertemporal, determinando que as novas regras de competência incidem apenas sobre feitos novos distribuídos após sua publicação, preservando-se os processos anteriormente distribuídos sob a disciplina pretérita;

4. A Apelação Cível nº 0811225-29.2021.8.14.0051 foi autuada antes da vigência da emenda, razão pela qual permanece submetida ao regime anterior de repartição de competência interna;

5. À luz da sistemática anterior e do precedente firmado na Dúvida nº 0816002-45.2023.8.14.0000, recursos oriundos de Vara Agrária, quando inseridos em contexto de litigiosidade fundiária ampliada e com presença de interesse público, inserem-se na competência das Turmas de Direito Público;

6. O processo originário revela pluralidade de ocupantes, atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública, referências a regularização fundiária e interlocuções com o INCRA, elementos que evidenciam conflito agrário com dimensão coletiva e interesse público subjacente;

7. A prevenção não prevalece sobre a delimitação material da competência, devendo atuar apenas no âmbito do órgão jurisdicional materialmente competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito julgada improcedente para declarar a competência do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO para processar e julgar a Apelação Cível nº 0811225-29.2021.8.14.0051.

Tese de julgamento: 1. As alterações de competência promovidas pela Emenda Regimental nº 44/2026 aplicam-se apenas aos feitos distribuídos após sua publicação, preservando-se, quanto aos processos anteriores, a disciplina regimental vigente ao tempo da distribuição. 2. Recursos oriundos de Vara Agrária, inseridos em contexto de conflito fundiário com interesse público evidenciado, submetem-se à competência das Turmas de Direito Público, segundo o regime anterior.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 66, 951; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XXXIV, “c”; Emenda Regimental nº 44/2026, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0816002-45.2023.8.14.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, declarando a competência do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO para processar e julgar o processo n. 0811225- 29.2021.8.14.0051, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, suscitada pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO e suscitado Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, tendo em vista divergência interna acerca da definição da Turma competente para processar e julgar a Apelação Cível (processo nº 0811225-29.2021.8.14.0051), interposta nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ALDO VASCONCELOS TEIXEIRA e JOÃO DE MENDONÇA ALHO contra JAIME DE SOUSA PEDROSO e OUTROS.

Conforme se extrai dos autos, o recurso de Apelação decorre de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ALDO VASCONCELOS TEIXEIRA e JOÃO DE MENDONÇA ALHO, em face de VALDINEI MENDES DE LIMA, JAIME DE SOUSA PEDROSO e JEFFERSON PIMENTEL PEDROSO, tendo por objeto imóvel rural denominado “Sítio Jutuba”, localizado em Santarém/PA. A demanda originária tramitou perante a Vara Agrária da Região de Santarém, tendo sido proferida sentença de improcedência, contra a qual foi interposta a apelação.

No segundo grau, o feito foi inicialmente distribuído ao Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que entendeu cabível a distribuição às Turmas de Direito Privado. Em seguida, o recurso foi redistribuído ao Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, o qual reconheceu a prevenção do Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, com fundamento no art. 930, parágrafo único do CPC e no art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal. Na sequência, o Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES determinou a remessa dos autos às Turmas de Direito Público, por compreender aplicável precedente do Tribunal Pleno que reputou de direito público recurso oriundo de ação de reintegração de posse em área rural. Posteriormente, a Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO tornou a redistribuir o feito ao Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, por prevenção.

Nas razões do id. 27466914, o Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO assentou, em síntese, que a simples tramitação da causa perante Vara Agrária não transmuda, por si só, a natureza jurídica da lide para direito público. Sustentou que a qualificação material da controvérsia deve ser extraída dos sujeitos da relação jurídica, do objeto litigioso e do regime jurídico incidente, destacando que ação possessória entre particulares, ainda que referente a imóvel rural, permanece inserida no campo do direito privado. Com base nessa compreensão, determinou a remessa dos autos à Vice-Presidência para dirimir a controvérsia por meio de dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

De outra parte, a razão exposta pelo Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES no id. 25159168 foi no sentido de que, “considerando a natureza do conflito fundiário, a competência da Vara Agrária e a presença de interesse público”, a competência para o processamento e julgamento do recurso seria das Turmas de Direito Público, com invocação de precedente do Tribunal Pleno no processo nº 0816002-45.2023.8.14.0000.

O Ministério Público de 2º grau, no parecer de id. 35605954, opinou pelo conhecimento da dúvida e, no mérito, pela fixação da competência de uma das Turmas de Direito Privado, ao fundamento de que a demanda originária versa sobre típica ação possessória entre particulares, sem participação de ente público na relação jurídica material e sem incidência de regime jurídico administrativo, sendo insuficiente a circunstância de ter o feito tramitado perante Vara Agrária para deslocar a competência interna para o âmbito do Direito Público.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 c/c o art. 951, ambos do CPC, passo ao julgamento da presente Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito.

A controvérsia submetida a julgamento consiste em definir a qual ramo especializado deste Tribunal pertence a competência para processar e julgar a Apelação Cível nº 0811225-29.2021.8.14.0051 e, em consequência, qual Desembargador deve permanecer vinculado ao feito.

O exame da matéria exige a consideração simultânea de quatro elementos: o iter de redistribuição documentado no incidente, quais sejam, o processo originário; o precedente firmado pelo Tribunal Pleno na Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0816002-45.2023.8.14.0000; e a superveniência da Emenda Regimental nº 44, de 25 de março de 2026, especialmente de seu art. 3º.

A Emenda Regimental nº 44/2026 alterou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para estabelecer, no art. 30-A, que a competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado é fixada em função da natureza da relação jurídica controvertida na ação, prevendo, ainda, que, em caso de dúvida fundada, prevalecerá a natureza principal da lide, determinada pelo pedido e pela causa de pedir imediata. Além disso, o novo art. 31-A, parágrafo único, inciso II, passou a incluir, no âmbito das Turmas de Direito Privado, os feitos atinentes a domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, ressalvada a hipótese de desapropriação.

Se apenas esse novo regime fosse considerado, seria juridicamente plausível sustentar, em abstrato, que ações possessórias entre particulares passariam a ser alocadas ao Direito Privado. Ocorre que a própria Emenda Regimental nº 44/2026 cuidou de modular os efeitos da alteração.

Com efeito, seu art. 3º dispôs, expressamente, que as modificações de competência implementadas pela emenda “deverão ser observadas como critério de distribuição de feitos novos a partir de sua publicação”, não afetando “processos distribuídos pelas regras de competência anteriores, os quais deverão ser julgados pelos(as) relatores(as) originários(as)”. Acrescentou, ainda, em parágrafo único, que os feitos distribuídos após sua publicação, mas conexos ou continentes com processos anteriores, deverão ser encaminhados ao respectivo relator originário, em observância às regras de prevenção.

Esse comando de direito intertemporal é inequívoco e, por isso mesmo, vinculante para a solução do caso concreto.

A Apelação Cível nº 0811225-29.2021.8.14.0051 foi autuada em 09/08/2024
,
ou seja, muito antes da publicação da Emenda Regimental nº 44/2026. Por conseguinte, o novo critério material de repartição de competência não pode retroagir para reclassificar este processo. O feito permanece submetido às regras anteriores, por força da literalidade do art. 3º da emenda.

Definido o regime jurídico aplicável, cumpre identificar qual era, sob a sistemática anterior, a orientação do Tribunal acerca dos recursos oriundos das Varas Agrárias.

Nessa perspectiva, assume relevo o julgamento da Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0816002-45.2023.8.14.0000. Naquele precedente, a controvérsia foi estabelecida a partir de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por Vara Agrária, em ação de reintegração de posse em área rural. A orientação então adotada vinculou a competência ao Direito Público, levando em conta a natureza do conflito fundiário, a competência da Vara Agrária e a presença de interesse público, com referência à Resolução nº 018/2005-GP. Esse foi, inclusive, o fundamento invocado pelo Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES ao determinar, no caso ora examinado, a remessa dos autos às Turmas de Direito Público.

Mas não basta a referência abstrata ao precedente. É necessário verificar se o processo originário, efetivamente, se insere na moldura fático-processual que justificava, no regime anterior, o encaminhamento ao Direito Público.

E a resposta é afirmativa.

Analisando o processo originário resulta que o litígio não se desenvolveu como mera possessória individual e bilateral, de contornos estritamente privados. Ao contrário, os autos evidenciam tramitação perante Vara Agrária, pluralidade de ocupantes, petições voltadas à identificação e citação de diversos envolvidos, referências à conexão com outro processo relativo ao mesmo imóvel rural, bem como a presença do Ministério Público em atuação agrária e da Defensoria Pública na condição de custos
vulnerabilis.
Também constam referências documentais a interlocuções com o INCRA e a requerimentos atinentes à regularização fundiária.

Esses elementos, examinados em conjunto, demonstram que o processo foi estruturado e conduzido em contexto de litigiosidade agrária ampliada, o que o aproxima, para fins de competência interna no regime anterior, da
ratio decidendi
afirmada no precedente nº 0816002-45.2023.8.14.0000.

Nessa ordem de ideias, a tese de que a causa seria, desde sempre e necessariamente, matéria de Direito Privado, embora compatível com a atual redação do Regimento para feitos novos, não resolve a presente controvérsia. O ponto juridicamente decisivo não é saber como o feito seria distribuído hoje, mas sim reconhecer que ele foi distribuído sob uma disciplina anterior, preservada expressamente pelo art. 3º da Emenda Regimental nº 44/2026. E, nesse regime anterior, os recursos oriundos das Varas Agrárias, em contexto como o dos autos, eram afetos ao Direito Público.

Fixada, portanto, a permanência do feito no âmbito do Direito Público, resta definir a quem compete seu julgamento.

O Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES integra Turma de Direito Privado, ao passo que o Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO compõe Turma de Direito Público. Assim, se o regime aplicável ao processo preserva sua inserção no Direito Público, não há base jurídica para mantê-lo sob a condução de Desembargador vinculado ao ramo do Direito Privado.

É verdade que, no percurso de redistribuições, houve menção à prevenção do Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES. Ocorre que a prevenção, no plano da organização judiciária interna, não se sobrepõe à delimitação material da competência do órgão jurisdicional. Em outras palavras, a prevenção somente atua validamente no interior do campo materialmente competente. Não é juridicamente possível preservá-la para deslocar o processo a seção especializada diversa daquela que, segundo a regra intertemporal aplicável, deve julgá-lo.

Nesse particular, a decisão da Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, ao redistribuir o recurso ao Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, mostra-se coerente com a necessidade de manter o feito na seara do Direito Público.

Também por isso não prevalece, no caso concreto, o parecer ministerial de segundo grau que apontou para a competência do Direito Privado. O parecer parte de premissa que, em abstrato, dialoga com a nova disciplina regimental, mas não enfrenta, com força suficiente para infirmá-la, a modulação expressa do art. 3º da Emenda Regimental nº 44/2026, nem a permanência do processo sob o regime anterior.

Isto posto, nos termos do art. 133, XXXIV, “c” do Regimento Interno do TJPA c/c art. 957 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE A DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, declarando a COMPETÊNCIA do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO para processar e julgar o processo n. 0811225-29.2021.8.14.0051.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026